Tribunal: CARF
Processo: 10935.733370/2019-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO SCHNEIDER FOSSATI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.733370/2019-58
ACÓRDÃO
1102-001.790 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANJOS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
REJEIÇÃO DA CONTABILIDADE
Deve ser mantido o lançamento, uma vez que a defesa não contraditou
especificamente a acusação fiscal com base na sua contabilidade originária
com a demonstração de eventuais equívocos nos seus registros. Rejeitar
por completo a contabilidade auditada, sob a genérica alegação de
imperícia do profissional contábil e a apresentação de uma nova
contabilidade com a solicitação de que esta seja novamente auditada, não
afasta a autuação.
INCONSTITUCIONALIDADE
As alegações de direito contra as exigências do PIS, da Cofins e das multas
aplicadas visam afastar a aplicação de leis e, portanto, a declarar
incidentalmente inconstitucionalidade por redução de texto, competência
que falece ao julgador administrativo.
JUROS - SELIC
Nos termos da Súmula CARF no 4, “a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC para
títulos federais”.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: (i) em não conhecer
dos recursos dos responsáveis solidários; (ii) em conhecer do recurso do contribuinte, rejeitando
as preliminares de nulidade suscitadas e, quanto ao seu mérito, em dar parcial provimento no
Fl. 2527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.790 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.733370/2019-58
2
tocante às exigências principais, apenas para admitir a compensação de bases de cálculo negativas
dos anos-calendário 2015 e 2016 na apuração da CSLL e negar provimento quanto à incidência de
juros sobre a multa de ofício, nos termos do voto do Relator. Quanto à qualificação da multa de
ofício recorrida pelo contribuinte, acordam os membros do colegiado em lhe dar parcial
provimento por maioria de votos, apenas para, mantendo a qualificação, reduzi-la ao patamar de
100%, dada a retroatividade benigna de lei – vencido o Conselheiro Gustavo Schneider Fossati
(Relator), que dava provimento em maior extensão, para afastar a qualificação da multa e, com
isso, reduzi-la de 150% para 75%, matéria para a qual foi designado redator do voto vencedor o
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati – Relator

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa - Redator designado

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de IRPJ e, por decorrência, de CSLL, PIS e Cofins, além
de IRRF às fls. 1.008-1.058 (todas as referências são à numeração do processo eletrônico),
respectivamente, nos montantes de R$ 36.924.104,13, R$ 14.949.567,24, R$ 676.247,57, R$
3.114.837,97 e R$ 6.862.825,89, em que se incluem multa de ofício e juros de mora calculados até
11/2019. A multa de ofício foi de 150%.
Para fins de economia processual, transcrevo abaixo o relatório apresentado pela
DRJ:
2. Foram alcançados pela fiscalização os exercícios de 2016 e 2017
(anos calendário de 2015 e 2016), nos quais se constataram, em termo de
verificação de fls. 985 a 1.007, as infrações de (i) estornos não comprovados de
Fl. 2528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.790 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.733370/2019-58
3
venda, (ii) omissão presumida de receita por saldo credor de caixa e (iii) custos
não comprovados relativamente ao IRPJ e tributos reflexos; e de (iv) pagamento a
beneficiários não identificados ou sem causa, relativamente ao IRRF.
3. Foi ainda atribuída responsabilidade tributária aos dois sócios
da contribuinte, os senhores CLAUDINEI DOS ANJOS e ANDREY DOS ANJOS.
4. No termo de verificação fiscal, a autoridade fiscal teceu as
considerações que se seguem.
Acusação
5. A autoridade narra de forma pormenorizada, desde o seu início,
todos os passos do procedimento de auditoria, com as intimações, explicitando os
documentos e esclarecimentos requisitados, bem com as respostas oferecidas
pelo sujeito passivo.
6. Destaca o Contrato de Industrialização por Encomenda (fls.
55/59), em que “Anjos do Brasil” estabelece o compromisso com “SFERA” para
que esta industrialize por encomenda colchões para aquela. Destaca notas fiscais
encaminhadas (fls. 60/86).
7. Posteriormente, a autoridade explicita a sua análise acerca da
documentação apresentada e considera que muitas respostas foram incompletas
ou imprecisas. Destas, vale destacar:
7.1. No contrato de industrialização por encomenda consta que
“SFERA” industrializa para “Anjos do Brasil”; já na escrituração de “Anjos do
Brasil” consta o contrário;
7.2.
Para
comprovar
o
cumprimento
do
contrato
de
industrialização por encomenda a fiscalizada encaminha notas fiscais de período
não abrangido pela fiscalização;
7.3. Ao ser questionada acerca da natureza, motivação e
comprovação documental dos lançamentos abaixo, a fiscalizada se limitou a
afirmar que foram lançamentos indevidos e que devem ser desconsiderados (fls.
293/294). Seguem os referidos lançamentos:

Saldo credor de caixa
8. Acerca da infração de omissão de receita presumida por saldo
credor de caixa, vale transcrever, in verbis, a acusação fiscal:
Irregularidades Constatadas - Saldo Credor de Caixa
Fl. 2529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.790 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.733370/2019-58
4
18. A contribuinte foi intimada a apresentar as notas fiscais
relativas aos pagamentos de duplicatas relativas a lançamentos constantes da
conta "1.1.2.008.00002 - ANTECIP. TRANSLEO" (fls. 228). Em resposta (fls. 293),
esclareceu que "estes lançamentos foram considerados indevidos, os quais foram
corrigidos" (SIC).
18.1. Na parte da resposta que esclarece que: "estes lançamentos
foram considerados indevidos ..." (SIC), compreende-se que foram lançamentos
que não deveriam ter ocorrido, que devem ser desconsiderados. O fato de não ter
apresentado documentação comprobatória dos mesmos corrobora com a ideia da
inconsistência dos mesmos.
18.2. Na parte da resposta que esclarece que: "... os quais foram
corrigidos" (SIC), compreende-se que o novo profissional de contabilidade
contratado pela contribuinte não considera tais lançamentos nos Razões
retificadores da contabilidade original encaminhados juntamente com sua
correspondência (fls. 460/499).
19. Ocorre que estes lançamentos considerados indevidos, que
inclusive estariam sendo desconsiderados pela contribuinte nos Razões
retificadores de sua contabilidade original encaminhados juntamente com sua
correspondência,
originalmente
tinham
como
contrapartida
a
conta
"1.1.1.001.00001 - caixa", conforme transcreve-se a seguir:

20. Através do Termo de Início de Ação Fiscal - Intimação Safis
EFI3 n°083/18 (fls. 02/04), dentre outros assuntos, a contribuinte foi intimada a
Fl. 2530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.790 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.733370/2019-58
5
esclarecer a origem e natureza de saldos credores verificados em sua conta
"1.1.1.001.00001 - CAIXA".
21. Sobre o assunto, através de sua correspondência de
10/09/2018 (fls. 87/88), a contribuinte argumentou que os saldos credores em sua
conta Caixa seriam referentes a lançamentos financeiros realizados de forma
equivocada, apresentando uma retificação de sua conta Caixa (fls. 126/193), sem
qualquer documentação comprobatória que justificasse as alterações processadas
pela mesma em sua contabilidade.
22. Analisando a retificação da conta Caixa apresentada pela
contribuinte, verificamos que na mesma foram efetuados os seguintes
lançamentos:

23. As colunas da tabela acima representam o seguinte:
COLUNA (A) Data = data do lançamento contábil, seja original ou
retificada.
COLUNA (B) D/C = indica se o lançamento é a crédito "C", ou a
débito "D".
" - " indica que o lançamento é original e foi modificado ou
suprimido.
" + " indica que o lançamento foi adicionado na retificação.
COLUNA (C) Valor = valor do lançamento contábil, seja original ou
retificado.
COLUNA (D) Histórico = descrição do lançamento contábil, seja
original ou retificado.
COLUNA (E) Retificação = descreve o efeito da retificação no
lançamento.
Fl. 2531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.790 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.733370/2019-58
6
24. Verifica-se que a retificação proposta pela contribuinte não se
sustenta, pois simplesmente posterga valores creditados com a finalidade de
mascarar saldos credores originais. Por exemplo, dentre os valores postergados
ocorreram dois que tem o histórico "PGTO. DUPLICATA AUTONOMOS",
entretanto, verifica-se na contabilidade da empresa, que pagamentos com esse
histórico, ao longo do ano, ocorreram sempre nos dias 4, 5 ou 6, e estes foram
postergados, na retificação para o último dia do mês. Além disso, a retificação
simplesmente elimina outros lançamentos a crédito e a débito, tentando corrigir o
saldo final da conta com um ajuste no lançamento "TRANSFERÊNCIA DE SALDO"
em 31/12/2016.
25. Diante disso e do fato de não terem sido apresentados
quaisquer documentos que comprovassem as retificações pretendidas pela
contribuinte, as mesmas não podem ser aceitas pela fiscalização, permanecendo
válidos os saldos credores verificados na contabilidade original da contribuinte.
26. Os lançamentos considerados indevidos, citados nos itens 18 e
19, supra, modificaram os saldos da conta "1.1.1.001.00001 - CAIXA",
relativamente ao ano-calendário de 2015, e tais modificações acabaram
acarretando saldos credores na mesma.
27. A planilha a seguir transcreve as alterações dos saldos da
conta "1.1.1.001.00001 - CAIXA", dando ênfase às glosas de lançamentos (item
19), aos saldos credores acarretados.

28. As colunas da tabela do item 27, supra, representam o
seguinte:
COLUNA (A) DATA = data do lançamento contábil glosado ou
ajustado.
Fl. 2532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.790 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.733370/2019-58
7
coluna (b) saldo original = SALDO OBSERVADO AO FINAL DO DIA
CONSTANTE DA CONTABILIDADE ORIGINAL DA CONTRIBUINTE NA DATA
INDICADA. "C" SIGNIFICA SALDO CREDOR E "D" SALDO DEVEDOR.
coluna (c) saldo revisado = (saldo original - ajuste acumulado ATÉ
A LINHA ANTERIOR), SALDO CALCULADO QUE CONSIDERA OS EFEITOS
ACUMULADOS DOS AJUSTES DECORRENTES DAS GLOSAS OCORRIDAS EM DATAS
ANTERIORES. "C" SIGNIFICA SALDO CREDOR E "D" SALDO DEVEDOR.
coluna (d) ajuste = VALOR GLOSADO, AJUSTADO NA CONTA. "C"
SIGNIFICA VALOR CREDITADO E "D" VALOR DEBITADO.
coluna (e) ajuste acumulado = SOMATÓRIO DOS VALORES
GLOSADOS OU AJUSTADO ATÉ A DATA INDICADA. "C" SIGNIFICA VALOR
CREDITADO E "D" VALOR DEBITADO.
coluna (f) saldo ajustado = (saldo revisado - ajuste), SALDO
CALCULADO QUE CONSIDERA OS EFEITOS DO AJUSTE OCORRIDO NA DATA. "C"
SIGNIFICA SALDO CREDOR E "D" SALDO DEVEDOR.
coluna (g) observação = INDICA O TIPO DE AJUSTE NO SALDO DA
CONTA CAIXA:
glosa tipo a = INDICA AS GLOSAS DECORRENTES DOS ITENS18 A
19, SUPRA.
glosa tipo b = INDICA AS GLOSAS DECORRENTES DO SALDO
CREDOR DE CAIXA, ITENS 20 A 25, SUPRA.
lançamento = INDICA VALORES QUE SERÃO LANÇADOS EM AUTO
DE INFRAÇÃO EM DECORRÊNCIA DOS SALDOS CREDORES NA CONTA CAIXA.
Estornos não comprovados de vendas
9. A autoridade glosou o lançamento o estorno de vendas, datado
de 31/12/2016, no valor de R$ 6.859.319,77, não só porque a fiscalizada deixou
de encaminhar a documentação comprobatória, como principalmente porque a
própria fiscalizada aduziu que tal registro contábil era indevido.
Custos não comprovados
10. A autoridade tece minuciosa descrição das intimações e
respostas da fiscalizada que culminaram com duas relações de registros contábeis
(uma para cada ano do período fiscalizado), que não foram confirmados pelas
notas fiscais apresentadas pelo fiscalizado. As relações de valores constam das fls.
741-743 e 744-745.
Omissão de receita – PIS e Cofins
11. A autoridade registrou que a fiscalizada deixou de oferecer à
tributação receitas da prestação de serviços de industrialização registrada na
conta contábil “3.1.1.1.016.00002 – INDUSTRIALIZAÇÃO”. Tais receitas foram
declaradas pela fiscalizada, na EFD-Contribuições como “isentas”.
Fl. 2533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.790 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.733370/2019-58
8
Pagamento sem causa
12. A autoridade intimou o contribuinte para apresentar as notas
fiscais relativas ao pagamento de uma relação de duplicatas. O fiscalizado se
limitou a responder que tais registros estariam incorretos e deveriam ser
desconsiderados. Nada obstante, entendeu a autoridade que, mesmo o
contribuinte tendo apresentado cópias da revisão da sua contabilidade, não se
invalidam os lançamentos contábeis anteriormente realizados.
13. Lançou, assim, o imposto de renda na fonte por pagamento
sem causa.
Responsabilidade tributária
14. A autoridade atribuiu responsabilidade tributária solidária aos
dois sócios da fiscalizada. Deixamos de relatar com mais detalhes as razões, em
face de que tais sujeitos passivos são revéis, como veremos mais adiante.
Multa qualificada
15. Com relação a esse tema, consideramos pertinente reproduzir
o inteiro teor da acusação fiscal:
70. A contribuinte, através de um lançamento contábil, estornou
valores contabilizados anteriormente como receita de suas atividades de
prestação de serviço, e com isso diminui seu lucro oferecido à tributação.
Intimada, não justificou tal procedimento, ao contrário, confirmou ter sido o
mesmo indevido.
Em tese, omitiu informação às autoridades fazendárias, inserindo
informações inexatas em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
71. A contribuinte, durante os anos-calendário de 2015 e 2016,
contabilizou compras fictícias de mercadorias, reveladas pelas notas fiscais que
contabilizara e que não foram emitidas por seus fornecedores tendo-a como
beneficiária, como pôde-se observar em extrações de dados no SPED NF-e. Além
disso, observou-se alguns lançamentos duplicados e até triplicados de compras,
utilizando a mesma numeração de nota fiscal, em datas diferentes.
72. Intimada a esclarecer o assunto, aparentemente com o intuito
de confundir a fiscalização, a contribuinte apresentou notas fiscais de numeração
em parte semelhante à numeração das notas fiscais que fora intimada a
apresentar, conforme pode-se verificar na planilha do item 42.3, supra.
73. Na planilha citada, por exemplo, pode-se observar:
73.1. Na primeira linha: solicitou-se a NF 71061, foi apresentada a
NF 70161.
73.2. Na segunda linha: solicitou-se a NF 71700, foi apresentada a
NF 71007.
Fl. 2534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.790 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.733370/2019-58
9
73.3. Na terceira linha: solicitou-se a NF 12360, foi apresentada a
NF 12036.
73.4. Na quarta linha: solicitou-se a NF 18258, foi apresentada a
NF 12858.
74. Esse padrão de substituição de alguns dígitos da numeração
de uma nota fiscal válida para obtenção de uma numeração de nota fiscal fictícia
ocorreu não apenas com as notas fiscais apresentadas pela contribuinte sob
intimação, também pode ser observado em outras notas fiscais que, mesmo
intimada, não apresentara durante a ação fiscal.
75. Esse procedimento de contabilizar compras não realizadas,
relacionando-as a notas fiscais de numeração que, se observada sem uma atenção
mais apurada, podem se passar por numeração de nota fiscal válida (também
contabilizada), revela que, em tese, a contribuinte tentou fraudar a fiscalização
tributária, inserindo elementos inexatos em documento ou livro exigido pela lei
fiscal.
76. A contribuinte apresentou sua ECD - Escrituração Contábil
Digital, relativa ao ano-calendário de 2015, sem informar o correto custo das
mercadorias que comercializara, conforme citado nos itens anteriores. Assim,
prestou declaração falsa às autoridades fazendárias, inserindo elementos inexatos
em Escrituração Digital exigida pela lei fiscal. Em tese, fez declaração falsa às
autoridades fazendárias, fraudando a mesma.
77. A contribuinte apresentou sua ECD - Escrituração Contábil
Digital, relativa ao ano-calendário de 2016, sem informar o correto custo das
mercadorias que comercializara, conforme citado nos itens anteriores. Além disso,
informou receitas de prestação de serviço de industrialização menores do que as
que realmente auferira, utilizando-se do subterfugio de um lançamento indevido e
injustificado para diminuí-la. Assim, prestou declaração falsa às autoridades
fazendárias, inserindo elementos inexatos e omitindo o efeito de diversas
operações em Escrituração Digital exigida pela lei fiscal. Em tese, fez declaração
falsa às autoridades fazendárias, fraudando a mesma.
78. A contribuinte apresentou suas Escriturações Contábil Fiscal -
ECF, relativas aos anos-calendário de 2015 e 2016, sem oferecer à tributação a
totalidade de seu lucro real, pois omitiu receitas, diminuindo-as com lançamentos
contábeis indevidos, e aumentou seus custos, inserindo compras que não realizou,
amparadas por notas fiscais fictícias de numeração criada pela contribuinte,
aparentemente com a finalidade de confundir a fiscalização, e, com isso tudo,
escondeu ter pago tributos a menor. Assim, não ofereceu a totalidade de seu lucro
à tributação. Em tese, fez declaração falsa às autoridades fazendárias.
79. A contribuinte apresentou suas EFD-Contribuições, relativas ao
segundo semestre de 2016, declarando receitas de prestação de serviços de
industrialização que são tributáveis, como se fossem receitas isentas e com isso
Fl. 2535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.790 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.733370/2019-58
10
escondeu ter pago tributos a menor. Em tese, fez declaração falsa às autoridades
fazendárias.
80. Em tudo, e em tese, a pessoa jurídica, na figura de seus sócios,
cometeu crime tributário ao omitir declaração sobre fatos para eximir-se, parcial
ou totalmente, do pagamento de tributos.
81. O evidente intuito de fraude se revela na manifesta intenção
dolosa do sujeito passivo em ocultar da autoridade fiscal suas operações
comerciais:
81.1. Omitindo receitas através de mero lançamento contábil para
diminuí-las.
81.2. Omitindo receitas por informá-las como se fossem receitas
isentas.
81.3. Diminuindo ficticiamente seu lucro real com lançamentos
contábeis para aumentar o custo de suas mercadorias vendidas, utilizando-se do
artifício de contabilizar compras simuladas amparadas por notas fiscais
inexistentes, as quais contabilizou com numera ção que se assemelha à
numeração de notas fiscais válidas de compras que realizara, com a finalidade
aparente de confundir a fiscalização.
82. Assim, o conjunto de fatos levantados no procedimento fiscal
conduz à conclusão de que o dolo esteve presente na conduta adotada pela
empresa e seus sócios, que sub-repticiamente ocultaram da fiscalização a
totalidade de receitas oriundas de suas atividades de prestação de serviços, além
de inflar seus custos, sempre com a finalidade de não ofereceram à tributação a
totalidade de seu lucro, durante todo o período de abrangência da presente ação
fiscal.
83. Pelo acima exposto, os valores não recolhidos a título de IRPJ,
e seus reflexos na CSLL, relativos a omissões de receita em decorrência de estornos
não comprovados e relativos a custos também não comprovados, serão cobrados
ex-officio com a aplicação da multa qualificada prevista no inciso II do art. 998 do
Decreto 3.000/99, ou seja, multa de 150%, uma vez que, em tese, houve evidente
intuito de sonegação e fraude, conforme os artigos 71 e 72 da Lei n° 4.502/64.
84. Também os valores não recolhidos a título de Contribuição
para o PIS e COFINS, relativos às omissões de receitas decorrentes da declaração
de receitas de prestação de serviços de industrialização como se fossem receitas
isentas, serão cobrados ex-officio com a aplicação da multa qualificada prevista
no inciso II do art. 998 do Decreto 3.000/99, ou seja, multa de 150%, uma vez que,
em tese, houve evidente intuito de sonegação e fraude, conforme os artigos 71 e
72 da Lei n° 4.502/64.
Defesa
Fl. 2536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.790 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.733370/2019-58
11
16. O contribuinte apresentou impugnação tempestiva (ciência
em 06/11/19, às fls. 1.076; apresentação das peças de defesa em 06/12/19, às fls.
1.867) em duas peças (fls. 1.869 a 1.872 e 1.873 a 1.997).
17. Na primeira, que é menor, aduz que a autoridade fiscal não
entregou a cópia integral do processo de autuação ao contribuinte, nem a
qualquer dos responsáveis tributários e nenhum possui cartão de acesso
individual, o que caracteriza o cerceamento ao direito de defesa. Ademais, essa
falta de entrega integral é agravada pela dificuldade de manuseio do sistema
informatizado da RFB, a falta de divulgação do seu manuseio, além das do
emaranhado de leis, normas e portarias. Em razão disso, o auto de infração deve
ser cancelado de pleno direito.
18. A segunda é a mais longa. Nela, a defesa reproduz o termo de
verificação na íntegra, e apresenta as razões que se seguem.
19. Destaca o grande número de provas documentais juntadas no
curso da fiscalização e aduz que os esclarecimentos e provas juntados seriam
suficientes para esclarecer as questões levantadas pela autoridade fiscal, que
então cometeu equívocos.
20. A defesa aduz que o Fisco se equivocou ao insistir em se
embasar em lançamentos realizados de forma indevida, os quais foram
eliminados com a contabilidade refeita. Assevera ainda que, ao assim proceder, o
fiscal teria violado direitos individuais e coletivos previstos nos incisos VIII e XXXIV,
art. 5o da Constituição Federal.
21. Tece longo arrazoado acerca das suas operações e da alegada
perfeição dos seus registros contábeis e cumprimento das obrigações tributárias
durante cerca de 8 (oito) anos, da atuação dos contadores que serviram à
empresa e da dificuldade de transição entre tais profissionais. Em síntese, aduz
que sua contabilidade estaria imprestável e que teve que refazer com novo
profissional, o qual corrigiu todos os equívocos que levaram à presente autuação.
Vale reproduzir esse trecho da peça de defesa:
1- Tanto que este profissional atuou na Contabilidade, desta
Empresa desde o ano de 2014, porém diante a presente situação contábil e
Tributária em que se apresentava à Empresa, mediante, o Termo de Início de Ação
Fiscal, os Sócios da mesma entenderam que algo não estava sendo procedido
dentro das normas atinentes à matéria;
2- Porém a Contribuinte preocupada com tantas intimações para
apresentações de esclarecimentos e comprovações de sua Contabilidade, a mesma
resolveu de comum acordo entre os dois Sócios, em contratar um segundo
Profissional na área;
3- Diante os acontecimentos, a contribuinte se viu na eminência de
recontratar a contadora, a qual se encontrava trabalhando em Maringá - Pr. Já
Fl. 2537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.790 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.733370/2019-58
12
conhecedora do assunto, e tendo em vista que o mesmo já havia praticamente
concluído com êxito seu trabalho;
4- De pronto a mesma efetivou um levantamento prévio, a fim de
conhecer a real situação da contribuinte; com o intuito de inspecionar toda a
situação Contábil e Tributária da Contribuinte, objetivando verificar a veracidade
referido pleito: (Contabilidade e situação Tributária);
5- No entanto a resposta da mesma, não foi nada agradável,
tanto que este profissional aconselhou a Contribuinte, diante tal situação, à
necessidade premente do refazimento total da Contabilidade, através da qual a
contadora, poderia apresentar uma Contabilidade, confiável, dentro das normas
legais, sem falar que a mesma viria facilitar em cheio, o próprio levantamento
Fiscal;
6- Diante tais colocações, para não criar embaraços ao trabalho,
deste Exímio Auditor Fiscal, a Contribuinte chegou ao consenso de providenciar o
mais rápido possível tal refazimento da mesma.
7- Tanto que os erros materiais de fato, bem como os respectivos
lançamentos indevidos, oriundos dos mesmos, os quais foram detectados por
ocasião da Auditoria Fiscal e Tributária, e também pela profissional hora
contratada; após o refazimento da contabilidade os mesmos encontram-se
atualmente, devidamente corrigidos; isto é, não demonstrando a procedência
daqueles valores exorbitantes a pagar; ou melhor dizendo: com o resultado deste
trabalho veio de fato e de Direito, provar a improcedência de valores à tributar.
8- Portanto, vários lançamentos contábeis, os quais foram
realizados anteriormente de forma indevida, os mesmos foram totalmente
corrigidos, e em outros casos os mesmos foram suprimidos pela segunda
profissional, a qual realizou seu trabalho atendendo todas as exigências e normas
Legais, os quais foram solicitados pelo próprio Fisco, e pelo que se parece de
forma devidamente ampla e consistente, restando somente a retransmissão das
ECDs e ECFs., de forma devidamente corretas as quais encontram-se praticamente
conclusas, pelo que, passa à demonstrá-las, de forma devidamente Legal; em
momento oportuno ao longo desta Impugnação;
9- E para tanto, respeitando plenamente a ordem cronológica do
presente TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL E DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA;
bem como, o Auto de Infração, a fim de esclarecer todas as dúvidas que o mesmo
causou; além de apresentar todas as provas documentais necessárias à elucidação
de todos os itens, demonstrando de forma clara e precisa, que a Contribuinte não
agiu de má fé, em momento algum;
10- A conclusão deste refazimento veio proporcionar uma
Contabilidade devidamente correta, obedecendo todas as normas Legais; Cujas
ECD - "Escrituração Contábil Digital", retificadoras, correspondentes aos anos base
de 2015 e 2016, estarão sendo retransmitidas conforme devidamente permitido
Fl. 2538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.790 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.733370/2019-58
13
através das exigências Legais e Fiscais; objetivando de forma definitiva, a
exoneração total deste crédito tributário; por ser um imperativo de inteira justiça.
22. A impugnante aduz que, em sua resposta à autoridade fiscal,
juntou documentos que correspondiam a mais de 2.100 laudas, mas a autoridade
só juntou aqueles que lhe eram convenientes ou necessários. Afirma que todos os
itens de intimação, com exceção de um, foram devidamente atendidos e
comprovados.
23. Assevera que os contadores da época cometeram vários erros
e que não comunicaram aos proprietários da empresa, os quais também não são
conhecedores de contabilidade, nem da área tributária.
24. Tece longas considerações sobre serem indevidos os
lançamentos abaixo:

25. A defesa afirma que os sócios foram enganados pelos
contadores e que estes começaram a “fabricar contratos”. Assim, junta o que diz
ser o contrato correto assinado na época e que o reconhecimento recente de
assinatura foi realizado recentemente para dar fé pública. Passa então a discorrer
sobre a documentação juntada, além do próprio contrato, para corroborar suas
afirmações de que prestou o serviço de industrialização por encomenda a
“SFERA”. Alega que não teria havido qualquer contrato de mútuo entre “Anjos” e
“SFERA”. Assim, com base nessa documentação, pede a improcedência da
autuação.
26. Tece minuciosa descrição e elabora análise do novo contrato
apresentado. Ademais, discorre sobre as antecipações de numerário com a
apresentação de documentos.
27. Apresenta longas considerações sobre o contrato que aduz ter
sido fabricado pelas pessoas encarregadas de atender a fiscalização, mas que não
seria verdadeiro.
28. A defesa passa então a discorrer acerca do relacionamento
com a empresa “Transleo Transporte Ltda” e dos contratos de mútuo. Deixamos
de relatar com minucias as razões apresentadas quanto a esse tema, por não
guardarem relação com o presente feito.
29. Quanto aos lançamentos contábeis abaixo discriminados, a
defesa alega (e apresenta longo arrazoado) que tais valores devem ser
desconsiderados:
Fl. 2539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.790 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.733370/2019-58
14

30. Pede mais 30 (trinta) dias para a elaboração de novos balanços
e as ECDs para os anos de 2015 e 2016, uma vez que seriam indispensáveis à
análise das alegações de defesa. Nessa linha, aduz que, com tal refazimento, o
“Caixa” é positivo em todos os dias; discorre sobre supostos erros ocorridos e
aduz que outros não valeriam a pena apontar, pois o saldo final do “Caixa” já
militaria a seu favor.
31. Questiona que não seria razoável pedir aos contadores
calcularem os impostos de forma indevida para depois receber altas multas.
32. Discorre ainda acerca da relação com os contadores, de a
empresa ter tido redução sensível ao longo dos anos, de o auto de infração poder
prejudicar a posição financeira da empresa, de possuir 428 funcionários, os quais
são pais de família, e, assim, a autuação iria acabar com o sonho de muitas
pessoas.
33. Aduz que refez a apuração do PIS e da Cofins e indica os novos
resultados.
34. Quanto à retificação apresentada no curso da fiscalização
(retificação da conta Caixa) e que não foi acatada pela autoridade fiscal, pede que
seja desconsiderada por ter sido feita pelo “atendente” anterior. Na sequência,
apresenta quadros assim intitulados “MAPA DEMONSTRATIVO DA PRESENTE
AUTUAÇÃO CUJA IMPUGNAÇÃO SERA COMPLEMENTADA COM O DEFERIMENTO
DA SOLICITAÇÃO DE TRINTA DIAS ÚTEIS DE PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO DE
COMPLEMENTAÇÃO BEM COMO RESPECTIVA DILIGÊNCIA”. Abaixo, reproduzimos
por imagem os referidos quadros:
Fl. 2540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.790 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.733370/2019-58
15

35. Transcreve os incisos X e XII, art. 5o da CF, e aduz que não
poderiam ser alterados por emenda constitucional. Nessa linha, insurge-se, com
base em doutrina, contra quebra de sigilo bancário.
Fl. 2541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.790 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.733370/2019-58
16
36. Aduz que o IRPJ e a CSLL têm por base de cálculo o lucro
presumido.
37. Afirma que o PIS foi criado pela Lei Complementar no 7/70.
Assim, tal lei não poderia ser alterada por leis inferiores. Desse modo, a base de
cálculo é o faturamento do sexto mês anterior.
38. Também indevida seria a Cofins, uma vez que os decretos-leis
que determinaram a sua base de cálculo foram declarados inconstitucionais.
39. Contesta o caráter confiscatório da multa a afirma que os
juros cobrados são ilegais.
41. Após o prazo para impugnar o contribuinte apresenta mais
três, por ele intitulados, “Complementos” à impugnação.
42. No primeiro (fls. 2089-2105), basicamente, reitera o pedido
para que se aceite a sua nova contabilidade como prova para afastar a autuação.
Indica a quantidade de empregados que possui, cujos empregos estariam em
perigo, bem como o montante do auto de infração que seria de inviável
pagamento. Com base nessa nova contabilidade, aponta tributos apurados,
inclusive estaduais (ICMS), solicita mais prazo para apresentar novas provas,
tendo em vista o seu volume e faz pedidos similares àqueles que já constavam da
peça tempestiva, dentre os quais o de diligência.
43. O segundo (fl. 2163-2184) possui o mesmo conteúdo do
primeiro.
44. No terceiro (fl. 2197), pede a troca de um anexo por erro na
organização cronológica das peças.
45. Em relação aos responsáveis tributários, a autoridade
preparadora lavrou termo de revelia às fls. 2005. Após o prazo para impugnação
os responsáveis tributários apresentam peça conjunta de defesa às fls. 2202-2206.
Nela, pedem que seja cancelado o termo de revelia em razão de ter sido
apresenta pela contribuinte (a empresa Anjos do Brasil) as peças de impugnação,
às fls. 1867-1872 e 1873-1997.
46. É o relatório do essencial.

A DRJ julgou improcedente a impugnação. Transcrevo abaixo a ementa da decisão:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
REJEIÇÃO DA CONTABILIDADE
Fl. 2542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.790 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.733370/2019-58
17
Deve ser mantido o lançamento, uma vez que a defesa não contraditou
especificamente a acusação fiscal com base na sua contabilidade originária com a
demonstração de eventuais equívocos nos seus registros. Rejeitar por completo a
contabilidade auditada, sob a genérica alegação de imperícia do profissional
contábil e a apresentação de uma nova contabilidade com a solicitação de que
esta seja novamente auditada, não afasta a autuação.
INCONSTITUCIONALIDADE
As alegações de direito contra as exigências do PIS, da Cofins e das multas
aplicadas visam afastar a aplicação de leis e, portanto, a declarar incidentalmente
inconstitucionalidade por redução de texto, competência que falece ao julgador
administrativo.
JUROS - SELIC
Nos termos da Súmula CARF no 4, “a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais”.

O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando, em síntese:
a) Preliminar de nulidade da autuação com base em meras presunções, ausência de
circularização de informações, base de cálculos diversificadas para cada autuação;
b) Nulidade da decisão. Ausência de fundamentação. Ausência de justa causa;
c) Nulidade por cerceamento de defesa;
d) No mérito, inexistência de omissão de receita;
e) Inexistência dos custos não comprovados;
f) Das irregularidades de saldo credor na conta caixa e da possibilidade de recomposição;
g) Das inconsistências dos cálculos apresentados no auto de infração;
h) Erro de cálculo por não observância dos prejuízos fiscais;
i) Impossibilidade de incidência de juros de mora sobre as multas de ofício;
j) Redução dos patamares das multas de ofício;
k) Ausência de requisitos para aplicação da multa qualificada;

Os responsáveis solidários, Andrey dos Anjos e Claudinei dos Anjos, apresentaram
Recurso Voluntário, alegando, em síntese, i) nulidade do MPF e ii) impossibilidade de inserção
do impugnante como responsável.
Fl. 2543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.790 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.733370/2019-58
18
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Gustavo Schneider Fossati, relator
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário do contribuinte é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade, razão, pela qual, dele conheço.
Os recursos dos responsáveis solidários não são conhecidos, uma vez que foi
mantida sua condição de revéis pela DRJ, e esse ponto não foi controvertido nos seus recursos.

2.
Preliminares de nulidade
A Recorrente pede a declaração de nulidade da autuação, visto que teria sido
efetivada com base em meras presunções e mediante a apuração de diferentes bases de cálculo
para cada autuação. Sustenta falta de acuidade técnica na autuação fiscal, que ela é confusa e que
dificilmente se pode entender, o que efetivamente restou autuado.
Na sequência, pleiteia a nulidade da decisão, por ausência de fundamentação e de
justa causa para a autuação, com base no art. 93, IX, da CF/88. Afirma que requereu a realização
de prova pericial, a qual fora negada. Por fim, ainda em sede de preliminares, sustenta a nulidade
por cerceamento de defesa diante da ausência de análise do seu pedido de diligência e de perícia.
Nenhum dos pedidos de nulidade acima resumidos merece ser acolhido. A
Recorrente limita-se a fazer alegações genéricas sobre eles, não fazendo qualquer cotejo analítico
entre elas e os documentos juntados aos autos. Não traz também provas modificativas ou
extintivas da pretensão fiscal, ancorada no auto de infração, que pudessem eventualmente
corroborar uma declaração de nulidade da decisão recorrida. Muito antes, insiste na falta de
técnica na autuação fiscal, rotulando-a de confusa e de difícil compreensão. Por fim, mostra sua
irresignação relativa à negativa de realização de perícia e de diligência.
Observo que a autuação fiscal foi clara no seu trabalho e na sua pretensão.
Identificou o saldo de caixa credor da Recorrente e buscou esclarecimentos e provas junto a ela,
tendo a oportunizado para tanto em diversas ocasiões, inclusive concedendo dilações de prazo
para tanto, nos termos em que requerido pela Recorrente. Além disso, a linguagem e a
objetividade utilizadas pela fiscalização foram claras o suficiente para a correta compreensão das
infrações apontadas.
Com relação à ausência ou eventual deficiência na fundamentação jurídica da
autuação, também não merece acolhida a pretensão recorrente. A autuação está devidamente
fundamentada, mesmo que de forma mais objetiva, não trazendo qualquer prejuízo à defesa do
Fl. 2544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.790 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.733370/2019-58
19
contribuinte, o qual teve diversas oportunidades, ao longo do procedimento, para prestar
esclarecimentos e juntar documentos. Se não o fez ou não fez de forma completa, a ponto de
afastar a pretensão acusatória de forma suficiente, não foi por falta de oportunidade. Portanto,
não há o que se falar em ausência de fundamentação, muito menos de justa causa para a
autuação.
Finalmente, com relação aos pedidos de perícia e de diligência, os quais restaram
negados, não assiste razão à Recorrente. A autoridade administrativa é livre para formar o seu
convencimento durante a fiscalização e, no caso concreto, intimou a contribuinte diversas vezes
para colaborar com a fiscalização. Conforme consta do TVF, em diversas ocasiões, a fiscalizada não
atendeu adequadamente ao solicitado pela autoridade, tendo alcançado documentos diversos dos
solicitados ou se limitando a apontar falhas ou erros ocasionados pelo seu contador, na tentativa
de lhe transferir a responsabilidade pelas infrações apontadas pela fiscalização.
Dito de outra forma, não vejo por que realizar diligência ou perícia, quando a
documentação do período analisado foi devidamente cotejada pela fiscalização com os
esclarecimentos prestados pela contribuinte e com os documentos juntados ao longo do
procedimento. Inclusive, a contribuinte teve a oportunidade de juntar planilhas analíticas
referentes ao seu faturamento e aos seus custos, buscando corroborar suas alegações.
Portanto, rejeito os pedidos de nulidade com base nas alegações acima.

3.
Mérito
3.1.
Da suposta inexistência da omissão de receita
A Recorrente alega que a fiscalização teria apontado a inexistência de contrato de
industrialização, mas sim a existência de contrato de mútuo com a empresa SFERA. Sustenta que
para fins de eventual descaracterização das operações, deveria ter sido realizada “diligência física
específica”, a fim de verificar, se as empresas em questão possuíam capacidade para realizar as
operações contratadas.
A própria Recorrente transcreve parte da base legal da autuação, mais
precisamente a regra prevista no art. 281 do RIR/99:
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes
hipóteses (Decreto-Lei 1.598, de 1977, art. 12, § 2o, e Lei 9.430, de 1996, art. 40):
I – a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II – a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
III – a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não
seja comprovada.
Fl. 2545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.790 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.733370/2019-58
20
Alega que o simples fato de haver saldo credor de caixa não indica efetivamente a
ocorrência de omissão de receitas.
Em adição, sustenta que houve uma análise deficitária dos documentos
apresentados pela Recorrente, não restando dúvidas de que os recursos direcionados à empresa
TRANSLEO estariam lastreados em documentos hábeis “a fim de aferir os recursos empregados
em sua atividade empresarial, sendo impossível a afirmação que haveria suposto contrato de
mútuo e/ou omissão de receitas”. Conclui que não há no auto de infração sequer indícios de
omissão de receita, mas sim uma análise superficial e deficitária da documentação apresentada
pela Recorrente.
No entanto, não merece guarida a pretensão recorrente nesse ponto. A DRJ bem
ressaltou que a autuação fora realizada com base na escrituração contábil elaborada pelo próprio
contribuinte e que a alegação de negligência ou imperícia dos seus profissionais não poderia
afastar as imputações levadas a efeito pela fiscalização. Eventuais erros na autuação deveriam ter
sido apontados de forma específica e individual, comprovados em cotejo analítico entre as
acusações e eventuais provas modificativas ou extintivas da pretensão fiscal. Nesse ponto, não
logrou êxito a contribuinte na sua impugnação. Além disso, a recusa geral da autuação, sob o
argumento de que a contribuinte necessitaria retificar integralmente sua contabilidade, também
não merece acolhida.
Vale transcrever, ainda, trecho do voto da DRJ, no qual são questionados os
diversos lançamentos no valor de R$ 492.636,96:
58. De forma sonora, a defesa praticamente ignora o conteúdo do termo de
verificação fiscal para se assentar numa reiteração de esclarecimentos e
argumentações que já haviam sido apresentados à autoridade fiscal. Aliás, muitos
desses esclarecimentos foram adotados (e não rechaçados) pelo agente
fazendário justamente para fazer a própria acusação fiscal. É o caso dos diversos
lançamentos no valor de R$ 492.636,96. A defesa insiste e tece longas
considerações acerca da necessidade de desconsiderar esses registros, mas foi
justamente isso que o agente fiscal fez. Desconsiderou tais lançamentos, mas ao
assim proceder em sintonia com o que a própria defesa pede (ao aduzir que não
poderia comprovar os registros justamente por serem indevidos) refez a
escrituração da conta “Caixa”, o que revelou a existência de saldo credor –
hipótese legal de presunção de omissão de receita e uma das infrações
caracterizadas.
A Recorrente conclui que “através de uma análise apurada dos documentos
apresentados pela Recorrente é possível se concluir que todos os recursos se encontram
devidamente justificados pelas transferências de pagamentos e/ou antecipação de pagamentos de
serviços de frete, em virtude inclusive de o número de conhecimentos de fretes, expedidos pela
TRANSLEO, a favor da Contribuinte os quais ultrapassam mensalmente a 500 (quinhentos)”.
Fl. 2546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.790 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.733370/2019-58
21
Entretanto, a contribuinte não faz a prova das suas alegações, não realiza o devido
cotejo dos fatos que narra com as provas dos autos ou com outras provas que eventualmente
poderia ter trazido com o seu recurso. Ao contrário, limita-se a fazer alegações genéricas,
afirmando que tudo está provado nos autos a seu favor, inclusive que a fiscalizada teria entregado
todos os documentos solicitados, inclusive notas fiscais, de modo que a fiscalização teria a seu
dispor toda a documentação necessária para refazer o caixa da empresa, regularizando sua
contabilidade.
Vale recordar que a fiscalização, desde o início dos seus trabalhos, deparou-se com
problemas existentes na contabilidade da empresa.
Muitas respostas às intimações não foram completas nem precisas. A título de
exemplo, foi entregue um contrato de industrialização por encomenda, que indica que a
contratante Anjos do Brasil firma compromisso com a contratada SFERA, para que esta
industrialize, por encomenda, colchões para a primeira. Todavia, na contabilidade da Anjos do
Brasil, bem como nas notas fiscais apresentadas (fls. 60/71), é a Anjos do Brasil que industrializa
colchões para a SFERA. Com relação ainda a operações vinculadas ao contrato de industrialização
por encomenda, foram encaminhadas notas fiscais relativas a 2017 (fls. 72/86), período diverso do
abrangido pela ação fiscal. Em resposta à intimação (fls. 281/317), a contribuinte reconhece os
problemas na sua contabilidade original e informa que contratou outra profissional para refazer
sua contabilidade. Esta profissional informou que há “erros matérias de fato, bem como...
lançamentos indevidos, oriundos dos mesmos”.
Intimada a esclarecer a natureza e a motivação de uma triangulação de
lançamentos e encaminhar a documentação que a embasou, a contribuinte esclareceu que os
lançamentos efetuados nestas três contas não possuem origem documental, sendo lançamentos
indevidos, os quais não devem ser considerados (fls. 293/294):

Com relação às notas fiscais relativas aos pagamentos de duplicatas dos
lançamentos constantes da conta “ANTECIP. TRANSLEO”, a contribuinte esclareceu que “estes
lançamentos foram considerados indevidos, os quais foram corrigidos”. Com razão a fiscalização,
quando conclui que esses lançamentos não deveriam ter ocorrido e que o fato de não ter
apresentado documentação comprobatória dos mesmos corrobora com a hipótese da
inconsistência dos mesmos.
Ocorre que esses lançamentos considerados indevidos pela própria contribuinte,
estariam sendo desconsiderados nos Razões retificadores de sua contabilidade original, mas
Fl. 2547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.790 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.733370/2019-58
22
originalmente possuíam como contrapartida a conta 1.1.1.001.00001 – CAIXA, conforme se extrai
do TVF (fl. 990):

Intimada a esclarecer a origem e a natureza dos saldos credores verificados em sua
conta CAIXA, a contribuinte argumentou que os saldos credores em sua conta CAIXA se referem a
lançamentos financeiros realizados de forma equivocada, apresentando retificação de sua conta
Caixa (fls. 126/193), sem qualquer documentação comprobatória que justificasse as alterações
realizadas pela sua nova contadora na sua contabilidade.
A contribuinte apresentou a retificação mencionada acima, cujos lançamentos são
os seguintes:
Fl. 2548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.790 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.733370/2019-58
23

Conforme bem relatado pela fiscalização, a contribuinte posterga valores creditados
com a finalidade de mascarar saldos credores originais. Por exemplo, os valores identificados
como “PGTO. DUPLICATA AUTONOMOS” são verificados na contabilidade da empresa ao longo do
ano sempre nos dias 4, 5 ou 6, mas foram postergados, na retificação, para o último dia do mês. A
retificação elimina outros lançamentos a crédito e a débito, tentando corrigir o saldo final da
conta com um ajuste no lançamento “TRANSFERÊNCIA DE SALDO” em 31/12/2016. Diante disso e
da ausência de documentos que pudessem comprovar as retificações pretendidas pela
contribuinte, a fiscalização não as aceitou, permanecendo válidos os saldos credores verificados
na contabilidade original da contribuinte.
Os lançamentos indevidos modificaram os saldos da conta 1.1.1.001.00001 – CAIXA
relativamente a 2015, e tais modificações acarretaram saldos credores na mesma. A fiscalização
apresentou planilha com as alterações dos saldos da conta CAIXA, demonstrando as glosas de
lançamentos e os saldos credores gerados:
Fl. 2549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.790 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.733370/2019-58
24

Fl. 2550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.790 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.733370/2019-58
25
Desta planilha, foram verificados saldos credores da conta caixa, observados na
Coluna C, que só podem ser cancelados com os ajustes da Coluna D da mesma planilha, conforme
elaborado pela fiscalização:

A partir dessas constatações, a fiscalização efetuou o lançamento de ofício de IRPJ e
seus reflexos na CSLL, no PIS e na COFINS, referente a omissões de receita reveladas pelos saldos
credores de caixa apurados pela fiscalização e constantes na Coluna D acima, para os anos de 2015
e 2016.
A Recorrente alega ainda no seu recurso que
a mera ocorrência de irregularidades formais, por si só, não tem o condão de
justificar o lançamento, além de considerar documentos como não apresentados,
não por colidência de sua forma com a legislação, mas por discordância das
informações dele constantes.
Para tanto, invoca decisões do CARF sobre o tema, mas não faz o devido cotejo
analítico com o caso concreto, deixando de contextualizá-las à luz das peculiaridades dos fatos e
das provas trazidas aos autos.
Vejo que não se trata de meras irregularidades formais, as quais podem
desaparecer com um passo de retificação, apresentando uma nova realidade, a qual não foi
comprovada pela contribuinte. Conforme visto acima, diversos lançamentos na conta Caixa foram
considerados indevidos e posteriormente retificados. A fiscalização deu a oportunidade para a
fiscalizada retificar sua conta Caixa e apresentar a documentação que comprovasse a retificação,
mas a contribuinte não logrou êxito em comprovar plenamente sua retificação. Como
consequência da sua inércia, a fiscalização refez a conta Caixa, excluindo os lançamentos
indevidos, gerando os saldos credores apresentados acima.
O RIR/99 estabelece que:
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes
hipóteses (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996,
art. 40):
I - a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II - a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
Fl. 2551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.790 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.733370/2019-58
26
III - a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja
comprovada.
Art. 282. Provada a omissão de receita, por indícios na escrituração do
contribuinte ou qualquer outro elemento de prova, a autoridade tributária
poderá arbitrá-la com base no valor dos recursos de caixa fornecidos à empresa
por administradores, sócios da sociedade não anônima, titular da empresa
individual, ou pelo acionista controlador da companhia, se a efetividade da
entrega e a origem dos recursos não forem comprovadamente demonstradas
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 3o, e Decreto-Lei no 1.648, de 18 de
dezembro de 1978, art. 1o, inciso II).

A autoridade tributária realizou o lançamento com base nos arts. 281 e 282 do
RIR/99, uma vez provada a omissão de receita, com base no valor dos recursos de caixa, e uma vez
que a origem dos recursos não foi devidamente comprovada pela fiscalizada.

3.2.
Do suposto erro de cálculo por não observância dos prejuízos fiscais do período de
2015/2016
Com relação à alegação de suposto erro de cálculo pela desconsideração dos
prejuízos fiscais do período, razão assiste à Recorrente, quando afirma que a fiscalização não
considerou os valores de prejuízo fiscal de IRPJ para efeitos de cálculo de base de cálculo negativa
da CSLL.
O prejuízo fiscal nos valores de R$ 5.031.595,20 (2015) e de R$ 1.326.163,22 (2016),
informados nas ECFs, não foi considerado para efeitos de cálculo da CSLL, como se pode observar
nos cálculos lançados no auto de infração.
Assim, merece acolhida o pedido da Recorrente, para que sejam considerados os
prejuízos fiscais referentes a 2015 e 2016.

3.3.
Das multas
Com relação à alegação de impossibilidade de incidência de juros de mora sobre as
multas de ofício, o CARF possui entendimento sumulado sobre o tema, segundo o qual “incidem
juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Súmula CARF 108, vinculante, conforme
Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019). Portanto, o pedido da Recorrente deve
ser rejeitado.
Por outro lado, tendo em vista que houve erros de escrituração confessados pela
Recorrente, provocados pelos contadores contratados à época dos fatos geradores das obrigações
tributárias, entendo que a multa qualificada deve ser afastada, sendo reduzida para o patamar de
75%. Isso porque, a meu ver, ficou claro no contexto fático-probatório que houve diversas falhas
Fl. 2552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.790 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.733370/2019-58
27
na contabilização de diversas receitas e despesas da Recorrente, mas que essas falhas foram
decorrentes, em uma análise de verossimilhança, da imprudência ou imperícia dos contadores da
época. Não que isso possa vir a anular a autuação fiscal – como não ocorrerá no presente caso -,
mas se trata, ao meu juízo, de uma questão prejudicial relevante, a ponto de subsidiar a
legitimidade da redução da multa qualificada. Assim, merece acolhida o pedido da Recorrente
nesse sentido.

4.
Dispositivo
Isso posto, voto por não conhecer dos recursos dos responsáveis solidários e conhecer do
recurso da contribuinte,
a) rejeitando as preliminares de nulidade e, no mérito,
b) dando parcial provimento ao recurso da contribuinte, para fins de
i) considerar as bases de cálculo negativas da CSLL dos anos-calendários 2015 e
2016 do período da autuação e
ii) afastar a multa qualificada.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, redator designado
Peço vênia para divergir do ilustre relator e manter a autuação, reduzindo apenas a
multa qualificada aplicada no patamar de 100%, aplicando a retroatividade benigna de lei posterior
mais benéfica.
A norma legal que estabelece a multa de ofício aplicável nos casos em que restar
evidenciado o intuito de fraude é o artigo 44, § 1o, da Lei 9.430/96.
Pela lei, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de 75%,
estabelecida no inciso I do artigo 44, da Lei 9.430/9. Excepciona a regra a comprovação pela
autoridade lançadora da conduta dolosa do contribuinte no cometimento da infração segundo as
definições da Lei 4.502/64.
O conceito de dolo encontra-se no inciso I do art. 18 do Decreto-lei no 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal, que dispõe ser o crime doloso aquele em que o agente quis o
Fl. 2553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.790 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.733370/2019-58
28
resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. A doutrina decompõe, ainda, o dolo em dois elementos:
o cognitivo, que é o conhecimento do agente do ato ilícito; e o volitivo, que é a vontade de atingir
determinado resultado ou em assumir o risco de produzi-lo.
O intuito doloso, no caso concreto, consistiu no ardil perpetrado pela empresa, com a
finalidade de fraude contábil e fiscal, sob a batuta dos senhores Claudinei dos Anjos e Andrey dos
Anjos, sócios administradores, através de várias condutas não contraditadas, destacadas pelos
autuantes, que se resumem nos atos de:
- inserir informações inexatas em documento ou livro exigido pela lei fiscal que ou
diminuíam receitas, ou aumentavam despesas, ou acobertavam saldos credores de caixa, sem
qualquer justificativa, simplesmente confirmando que eram inexatas;
- contabilizar compras fictícias de mercadorias; sem qualquer justificativa,
simplesmente confirmando que eram inexatas;
- contabilizar em dobro compras de mercadorias, evidenciadas por escrituração de
documento com numeração assemelhada a outra nota fiscal, sem qualquer justificativa,
simplesmente confirmando que eram inexatas;
- informar receitas de prestação de serviço de industrialização menores do que as que
realmente auferira, utilizando-se do subterfúgio de um lançamento indevido e injustificado para
diminuí-la;
- declarar receitas de prestação de serviços de industrialização que são tributáveis,
como se fossem receitas isentas.
Considero, ainda, despropositada e incabível a intenção da empresa Recorrente em
tentar atribuir a responsabilidade para os diversos ilícitos cometidos na contabilidade aos
contadores. Isto porque trata-se de profissionais que normalmente obedecem às diretrizes dos
administradores (aqui revéis), estes sim os responsáveis pelas diversas incongruências que
claramente intentaram esquivar a empresa de pagar tributos devidos, de acordo com o art. 135, III,
do CTN. A responsabilidade do contador demandaria a prova de sua conivência, sem a exclusão dos
responsáveis sócios administradores, na forma do art. 11 da Lei n. 8.137/90.
Deve-se atentar aqui para a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de
2023, que alterou tão somente o percentual da Multa Qualificada, prevista no art. 44, I, § 1o da Lei
no 9.430/1996, passando a ser de 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto
ou de contribuição objeto do lançamento de ofício.
Ou seja, a nova lei, por meio da inclusão do inciso VI ao art. 44, I, § 1o da Lei no
9.430/1996, nas hipóteses de ausência de reincidência, reduziu a multa de ofício qualificada de
150% para 100%. Por sua vez, no caso de reincidência, a multa de 150% será aplicada (dobrada).
Em termos práticos, se o contribuinte não for reincidente a multa será de 100% e não mais de duas
vezes 75%.
No presente caso a fiscalização não esclareceu se seria o caso ou não de ocorrência
de reincidência da conduta infracional. Consequentemente, conforme estatuído pelo inciso VII e §
1-A deve ser referida “multa qualificada” reduzida de 150% para 100%.
Fl. 2554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.790 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.733370/2019-58
29
Pelo exposto, voto por manter a autuação, mas reduzir a multa qualificada aplicada
para o patamar de 100%, aplicando a retroatividade benigna de lei posterior mais benéfica.
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 2555
DF CARF MF
Original